Tribunal: TJDFT
Processo: 0709880-17.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO DE BENS E VALORES. ESTELIONATO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO DA MEDIDA PELO JUÍZO DAS GARANTIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PERICULUM IN MORA. VALOR DE PEQUENA MONTA. INVESTIGAÇÕES INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de sequestro de valores formulado pela Autoridade Policial em desfavor de M. P. L. e J. G. P., vinculada a inquérito instaurado para apuração de estelionato eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, na fase inicial do inquérito policial, com apuração ainda incipiente e valor de pequena monta, estão configurados os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum in mora a justificar o sequestro cautelar de bens e de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sequestro de bens no processo penal tem natureza cautelar e exige a presença simultânea de indícios veementes de proveniência ilícita (fumus commissi delicti) e risco concreto de dissipação patrimonial (periculum in mora).
4. Embora existam indícios da prática de estelionato eletrônico, o valor transferido pela vítima não é de grande monta, o que reduz a plausibilidade de risco imediato de dilapidação patrimonial.
5. A mera alegação de que os investigados respondem a outros inquéritos não supre a necessidade de demonstração fática concreta de risco de frustração da pretensão reparatória.
6. A medida cautelar de sequestro, de caráter restritivo, deve observar a proporcionalidade entre a urgência da medida, o valor envolvido e o estágio inicial da investigação.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 125 e 126.